Tribunal: TJDFT
Processo: 0718746-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DE EMPRESA. SOCIEDADE LIMITADA. ART. 1.033, INCISO IV DO CÓDIGO CIVIL. ENTRADA EM VIGOR DA LEI 14.195/2021 ANTES DO PRAZO FATAL PARA A RECONSTITUIÇÃO DA PLURALIDADE DE SÓCIOS. EMPRESA AUTOMATICAMENTE TRANSFORMADA EM SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. em 27/08/2021, com a entrada em vigor da Lei no 14.195/2021, ocorreu a revogação do inciso IV, do art. 1.033 do Código Civil, de forma que, a partir dessa data, a permanência de um único sócio não constitui mais causa de dissolução da sociedade, sendo possível a constituição de sociedade limitada unipessoal, nos termos do art. 1.052 do Código Civil.
2. No caso, o agravante somente logrou êxito em demonstrar a unipessoalidade da empresa ré a partir de 03/03/2021, de forma que até a entrada em vigor da Lei no 14.195/2021 (27/08/2021) não havia transcorrido 180 (cento e oitenta dias), atraindo a incidência do art. 41 da Lei 14.195/2021, que transformou, automaticamente, as empresas individuais de responsabilidade limitada em sociedades limitadas unipessoais, independentemente de qualquer alteração em seu ato constitutivo.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.